Tribunal: TJDFT
Processo: 0753165-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO DE ATIVIDADES EXTERNAS. RECEBIMENTO A MAIOR DURANTE O GOZO DE FÉRIAS. RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO: IMPOSSIBILIDADE NO CASO CONCRETO. PAGAMENTO COM BASE EM INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEI PELO ENTE FEDERATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. RECURSO IMPROVIDO.

I. Ação ajuizada por servidor da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística-DF Legal, em que postula a condenação do ente federativo na obrigação de se abster de proceder quaisquer descontos nos vencimentos a título de reposição ao erário, bem como a declaração da legalidade no recebimento, de boa-fé, dos valores percebidos a maior, relativos à "Indenização de Atividades Externas" quando estava em gozo de férias, nos exercícios de 2014 e 2015.
II. Recurso interposto pelo Distrito Federal. Sustenta que o requerente recebeu pagamento indevido de valores percebidos relativos ao recebimento integral da Indenização de Atividades Externas durante o gozo de férias, nos exercícios de 2014 e 2015; portanto, necessária a restituição ao erário, pena de enriquecimento sem causa. Ademais, os erros da Administração não geram, em favor do servidor público, direito à retenção de valor recebido erroneamente, uma vez que a Administração se rege pelo princípio da legalidade e, assim, pode e deve rever ou anular seus atos quando eivados de vícios que os contaminem, por força do que preceitua a súmula 473 do eg. STF, se houve recebimento de quantia indevida, ainda que de boa-fé, a devolução integral.
III. Mérito.
A. Para a dispensa da devolução dos valores indevidamente percebidos pelo servidor público, há a necessidade de demonstração de: a) presença de boa-fé do servidor; b) ausência, por parte do servidor, de influência ou interferência para a concessão da vantagem impugnada; c) existência de dúvida plausível sobre a interpretação, validade ou incidência da norma infringida, no momento da edição do ato que autorizou o pagamento da vantagem impugnada; d) interpretação razoável, embora errônea, da lei pela Administração (STF, Tribunal Pleno, MS 25641 / DF - DJE 22/11/2007).
B. No caso concreto, o pagamento da Indenização de Atividades Externas “a maior” decorreu de interpretação equivocada da lei pelo ente federativo (interpretação da Instrução Normativa 19 da AGEFIS), conforme salientado pelo Ente Federativo “(...) tendo em vista que a Decisão 4927/2014 - TCDF considerou ilegal o art. 2o da IN no 19/2010 - AGEFIS, levando em conta que houve excesso no uso do poder regulamentar e que o estabelecimento de período mínimo de 10 (dez) dias para percepção de Indenização de Atividades Externas afronta o disposto no Decreto no 31.861/10 e no art. 106 da LC 840/2011” (ID 36279322 -p.06).
C. Assim, não é o caso de prevalência do entendimento constante no Tema 1.009 do STJ (erro de cálculo ou operacional da Administração), mas de erro interpretativo, a sobressair, portanto, o entendimento constante no Tema 531 do STJ, que dispõe que “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”.
D. Entendimento esse está sufragado na Corte Superior de Justiça, que ao julgar o REsp 1.244.182/PB, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, estabeleceu que nos casos de pagamento indevido efetivado em favor de servidor público, em decorrência de interpretação equivocada ou de má aplicação da lei por parte da Administração, a verba não está sujeita à devolução, presumindo-se a boa-fé do servidor (STJ, Primeira Seção, REsp 1244182/PB, DJe 19/10/2012).
E. Desse modo, à míngua de contundente demonstração de má-fé e/ou aparente dolo (artigo 1o da Lei 8.429/92, com redação dada pela Lei 14.230/2021) do requerente, é de se reconhecer a inviabilidade de devolução dos valores percebidos a maior a título de Indenização de Atividades Externas nos anos de 2014 e 2015, tendo em vista que o pagamento decorreu de erro administrativo, a par da ausência de comprovação de que o requerente possa ter concorrido dolosamente para o pagamento (posteriormente reputado indevido). Precedentes: TJDFT, 1a Turma Recursal, acordão 1375488, DJE 18.10.2021, 2a Turma Recursal, acordão 1440134, DJE 07.08.2022; 3a Turma Recursal, acordão 1415967, DJE 03.05.2022.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais (isenção legal). Sem condenação em honorários advocatícios, uma vez que a parte recorrida não se encontra patrocinada por advogado em grau recursal (contrarrazões não conhecidas).